Tribunal: TJDFT
Processo: 0727699-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727699-21.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER LUCIO MATOS DA SILVA AGRAVADO: MAC EXPRESS - TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - EPP DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por WALTER LÚCIO MATOS DA SILVA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança n. 0711627-35.2021.8.07.0007, proposta pelo ora agravante em desfavor de MAC EXPRESS TRANSPORTES DE CARGA LTDA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 28580878), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pelo Autor/Agravante. No Agravo de Instrumento interposto, o Agravante sustentou haver apresentado provas suficientes para demonstrar a hipossuficiência financeira alegada. Destacou que exerce a atividade de caminhoneiro e que os valores declarados na peça inicial como auferidos nos últimos anos, apontado pela d. Magistrada, corresponde ao seu faturamento bruto. O Agravante afirmou que, da declaração de renda apresentada na petição inicial, é possível extrair a conclusão de que houve elevada queda de rendimentos ocorrida no ano de 2020, especialmente nos últimos 5 (cinco) meses, quando teria auferido montante inferior a 5 (cinco) salários-mínimos por mês. Alegou estar atualmente desempregado. Ao final, postulou a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar a exigibilidade do recolhimento das custas iniciais, até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. A atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento somente é cabível quando estivem configurados o fumus boni iuris, caracterizado pela probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e o periculum in mora, consubstanciado no risco de lesão grave ou de difícil reparação em caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso em apreço, entendo configurados os pressupostos para a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, porquanto é evidente o risco de lesão grave ou de difícil reparação, na medida em que o Agravante, no curso do processo, ficará obrigado a recolher as custas processuais quando exigíveis, nada obstante afirme não reunir condições financeiras para este fim. Além disso, está devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário das teses defendidas no agravo de instrumento, é possível constatar que os rendimentos auferidos pelo Agravante justificam a concessão da gratuidade de justiça. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. A d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça ao fundamento de que “O autor declarou nos autos ter recebido de 10.2.2017 a 29.10.20, o valor de R$654.234,79, cuja renda equivale a R$14.868,97, por mês, quantia incompatível com a hipossuficiência invocada.”. No entanto, na hipótese dos autos, é relevante anotar que o Agravante exerce a atividade de caminhoneiro, de modo que os valores depositados em sua conta corrente não correspondem, necessariamente, ao lucro obtido, mas ao valor global da remuneração decorrente dos fretes que realiza. Por certo, para fins de análise das condições financeiras da parte autora, somente podem ser levados em consideração os valores referentes ao lucro obtido com sua atividade profissional. Neste aspecto, deve ser observado que o Agravante, em sua declaração de ajuste anual de imposto de renda de pessoa física do ano-calendário 2020 (ID 28580874 – págs 30/40) indica a percepção de rendimentos tributáveis anuais no importe de R$ 22.650,00 (vinte e dois mil seiscentos e cinquenta reais), o que se mostra compatível com a alegação de que a sua renda mensal seria inferior a 5 (cinco) salários-mínimos no último ano. A vulnerabilidade financeira da parte, para fins de deferimento do pedido de gratuidade de justiça, deve ser avaliada com base na situação econômica atual. Neste sentido, releva destacar o entendimento perfilhado no aresto a seguir transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DEGRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MOMENTÂNEA SUPRIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. A presente hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo. Essa situação é suficiente, ao menos momentaneamente, para caracterizar a hipossuficiência econômica do recorrente e subsidiar a pretendida concessão da gratuidade de justiça. 4. A despeito da ausência da efetiva comprovação de eventuais ganhos recebidos pelo recorrente, que alega estar desempregado, observa-se que é devedor de quantia superior a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a partir das várias ocorrências incluídas em cadastros de proteção ao crédito, tais como SPC e Serasa. 5. A gratuidade de justiça depende da atualidade da situação econômica do recorrente e pode ser reavaliada a qualquer momento até 5 (cinco) anos após a data da certidão da coisa julgada, nos termos dos artigos 98, § 3o, e 102, ambos do CPC. Além disso, na hipótese de má-fé o demandante poderá ser condenado ao pagamento de multa, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. 6. Constata-se que as alegações articuladas pelo recorrente, em conjunto com as provas coligidas aos presentes autos, demonstram ainda que de maneira momentânea, a absoluta indisponibilidade de recursos financeiros. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão: CONHECER E DAR PROVIMENTO, UNÂNIME. [Classe do Processo: 07068580520218070000 - (0706858-05.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ). Registro do Acórdão Número: 1347593. Data de Julgamento: 01/06/2021. Órgão Julgador: 3a Turma Cível. Relator: ALVARO CIARLINI. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 24/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada] – grifo nosso. Portanto, em um exame ainda sumário da pretensão recursal deduzida no Agravo de Instrumento, considero configurados os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ante a probabilidade de acolhimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em favor do Autor, ora Agravante. Com estas considerações, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a exigibilidade do recolhimento das custas processuais por parte do Autor/Agravante, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança n. 0711627-35.2021.8.07.0007, até o julgamento definitivo do recurso. Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito 1a Vara Cível de Taguatinga-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora